Tribunal: TJSP
Processo: 1006465-44.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cheque - Alegação da apelante de inexequibilidade do título porquanto apresentado para pagamento após o prazo de trinta dias a partir de sua emissão - Descabimento – Títulos apresentados para pagamento no mesmo dia, ou poucos dias após sua emissão, mas dentro do trintídio legal – Art. 33 da Lei do Cheque (7.357/85) – Excesso de execução não demonstrado – Memória de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cheque - Alegação da apelante de inexequibilidade do título porquanto apresentado para pagamento após o prazo de trinta dias a partir de sua emissão - Descabimento – Títulos apresentados para pagamento no mesmo dia, ou poucos dias após sua emissão, mas dentro do trintídio legal – Art. 33 da Lei do Cheque (7.357/85) – Excesso de execução não demonstrado – Memória de cálculo exibida pela embargante que não engloba custas, despesas processuais e honorários, além de divergência quanto ao termo final de correção – Verba honorária, por fim, corretamente arbitrada, por equidade, em montante que não se revela desproporcional ou exorbitante – Sentença mantida – Recurso desprovido e majorados os honorários advocatícios de R$ 1.600,00 para R$ 2.000,00, já englobados os da fase recursal, observada a gratuidade judiciária concedida à embargante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006465-44.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÁRCIA
VALÉRIA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RETÍFICA ITATIBA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006465-44.2019.8.26.0001 -Voto no 21039 – São Paulo - RGRB
2
Voto no 21039
Apelação no 1006465-44.2019.8.26.0001
Apelante: Márcia Valéria Alves
Apelada: Retífica Itatiba Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cheque - Alegação da apelante de
inexequibilidade do título porquanto apresentado para pagamento
após o prazo de trinta dias a partir de sua emissão - Descabimento
Títulos apresentados para pagamento no mesmo dia, ou poucos
dias após sua emissão, mas dentro do trintídio legal Art. 33 da
Lei do Cheque (7.357/85) Excesso de execução não demonstrado
Memória de cálculo exibida pela embargante que não engloba
custas, despesas processuais e honorários, além de divergência
quanto ao termo final de correção Verba honorária, por fim,
corretamente arbitrada, por equidade, em montante que não se
revela desproporcional ou exorbitante
Sentença mantida

Recurso desprovido e majorados os honorários advocatícios de R$
1.600,00 para R$ 2.000,00, já englobados os da fase recursal,
observada a gratuidade judiciária concedida à embargante.
A r. sentença de fls. 230-233, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido nos embargos à execução e condenou a embargante no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.600,00, observada a gratuidade
judiciária concedida a requerente.
Inconformada, a embargante apela buscando a reforma do julgado (fls.
236-244). Para tanto, sustenta a inexequibilidade dos títulos, em razão de terem sido
apresentados fora do prazo legal (art. 33, da Lei 7.357/85). Afirma, ainda, ser o débito
inexigível em razão de suposto excesso de execução. Por fim, pugna pela redução da verba
honorária, entendendo que o valor arbitrado (R$ 1.600,00) é excessivo e em descompasso
com o tempo de duração do processo e a complexidade da demanda.
Às contrarrazões vieram às fls. 249-260, oportunidade em que a embargada
disse que os títulos foram devidamente apresentados nos prazos previstos em lei e que não
há que se falar em excesso de execução, uma vez que a recorrente atualizou o débito
observando como termo final junho de 2015, sendo que a memória de cálculo apresentada
pela recorrida tem com termo final julho/2015. Além disso, a recorrente não incluiu em seu
cálculo as quantias referentes às despesas processuais e honorários sucumbenciais.
Defende, por derradeiro, que o valor dos honorários advocatícios (R$ 1.600,00) não seria
excessivo.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
A execução está embasada no cheque no 000057 emitido em 24/09/2011 e
cheque no 000058 emitido em 24/10/2011, ambos no valor de R$ 7.952,00 (fls. 195-196).
Denota-se dos autos que os cheques foram emitidos, para pagamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006465-44.2019.8.26.0001 -Voto no 21039 – São Paulo - RGRB
3
mesma praça, sendo apresentados para pagamentos em 26/09/2011 e 24/10/2011, ou seja,
dentro do trintídio legal que se encerrou em 24/10/2011 e 24/11/2011 (fls. 195-196).
Aplica-se aqui o disposto no artigo 33 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque),
que estabelece: “O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da
emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago”.
Portanto, possível a execução dos cheques.
No que concerne ao excesso de execução também naufraga a pretensão da
apelante. Sobre o tema, escorreito o entendimento externado pelo magistrado de primeiro
grau o qual transcrevo dada a objetividade e clareza (fl. 232):
“(...)A planilha apresentada pela embargante a fl. 13 não engloba custas e
despesas processuais com as quais arcou a embargada, e que lhe vem ser
ressarcidas (fls. 93 e 104).
Ademais, ao alegar excesso de execução, a embargante compara o valor de
R$ 29.480,43, ao qual chegou mediante a incidência de juros moratórios e
correção monetária até a data de junho de 2015 (fl. 13), com a quantia de R$
32.433,98 apontada pela embargada em planilha atualizada até julho de
2015 (fls. 93 e 104) (...)”.
Logo, não há que se falar em excesso de execução.
A embargante parte de premissa diversa daquela utilizada no cálculo
elaborado pela exequente. Não considerou as custas processuais e honorários, além disso
atualizou o montante com data para junho de 2015, enquanto a exequente considerou julho
de 2015, o que revelam o equívoco no cálculo da embargante e a diferença apurada.
No que concerne ao quantum arbitrado a título da verba de sucumbência,
observa-se que a sentença objurgada aplicou o §8o, do artigo 85, do CPC e fixou os
honorários, por equidade, em R$ 1.600,00, ou seja, em torno de 10% do valor atribuído à
causa (R$ 15.904,00).

Diz a apelante que a vultosa quantia não guarda coerência com o disposto no
parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil e que deveria observar o princípio
da proporcionalidade, atento à complexidade da causa e ao grau de atuação do causídico.
Em verdade, nada tem de excessiva a verba arbitrada. No caso, verifica-se
que o advogado da embargada, ora apelada, foi zeloso na tarefa que lhe foi incumbida,
tanto que obteve êxito no reconhecimento de sua tese. A causa, ademais, é de normal
complexidade, não sendo exigidos elevados dispêndios de tempo.
Dessa forma, a fim de remunerar de forma digna os trabalhos desenvolvidos
pelo d. profissional da advocacia que patrocina os interesses da embargada, arbitra-se a
verba honorária em R$ 2.000,00, montante que bem atende o grau de zelo do profissional,
a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, inclusive em fase
recursal, e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso e majoram-se os
honorários advocatícios, devidos pela embargante ao patrono da embargada, de R$
1.600,00 para R$ 2.000,00 (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade judiciária
concedida à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006465-44.2019.8.26.0001 -Voto no 21039 – São Paulo - RGRB
4
MENDES PEREIRA
Relator